Tribunal: TJES
Processo: 5018590-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018590-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5018590-97.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JOSE GERALDO BARBOSA

RECORRIDO: BANCO BMG

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA
movida por
JOSE GERALDO BARBOSA
em face de
BANCO BMG S.A
alegando que buscou contratar empréstimo consignado com o promovido, contudo, foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado sem seu consentimento.

Por esses motivos, requer seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade do contrato e condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 3781574), o Requerido arguiu preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse processual, incompetência do juízo e conexão e prejudicial de mérito. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 3781635), reconhecendo litispendência e, por conseguinte, extinguindo o processo no seguintes termos:

“Conforme se verifica no extrato do INSS trazido aos autos pelo consumidor no ID 15004186, o único contrato de cartão de crédito consignado ativo junto à aposentadoria do promovente é o de n° 14116425, celebrado em 31.10.2018.

Assim sendo, considerando a presente demanda foi ajuizada no dia 8.6.2022 às 17h21min e a demanda de n° 5018586-60.2022.8.08.0024, em trâmite junto ao 4° Juizado Especial Cível de Vitória/ES, foi ajuizada no dia 8.6.2022 às 17h10min (anteriormente), resta evidente a litispendência.

A litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, como no caso em apreço.

Isto posto,
reconheço
a litispendência (artigo 337, VI do CPC) e, via de consequência,
julgo extinto
o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3781644), e, em suas razões, argumentou pela não existência de litispendência, vez que o contrato discutido nos autos desta ação é diverso daquele apresentado nos autos da ação que tramita perante o 4º Juizado Especial Cível desta Comarca.

O Requerido, ora Recorrido, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 3781650), reiterando os termos da peça de defesa e pugnando pelo não provimento do referido recurso.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença reconheceu a litispendência e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito,nos termos do artigo 485, V do CPC.

Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo
, tendo em vista que, após análise detida dos autos e dos documentos comprobatórios colacionados pelas partes, verifico que o contrato objeto da ação que tramita perante o 4º Juizado Especial Cível desta Comarca é divergente do discutido na presente.

Portanto, considerando que são diversos os pedidos e a causa de pedir das referidas ações, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Significa que foi creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito.

Ademais
,
através das faturas acostadas no ID. 3781576, verifico que não houve utilização do cartão de crédito. Portanto, a situação narrada permite concluir como legítima a

alegação autoral de ausência de manifestação de vontade na aquisição da referida modalidade de crédito. Por conseguinte, entendo que o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Evidentemente que não se está afirmando que os contratos de cartão de crédito são inválidos, mas que no caso em análise, a celebração do negócio se deu mediante vício da vontade do autor, na medida em que ele em momento algum quis contratar um cartão de crédito consignado, até porque, conforme salientado anteriormente, não houve qualquer compra com o cartão.

Desta feita, merece reforma a sentença guerreada, para julgar procedente a pretensão autoral.

Nessa esteira, declaro nulo o contrato de nº 14116425. Por conseguinte, determino que o Recorrido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário do Recorrente, e cancele o cartão de crédito decorrente do contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Condeno o Recorrido a restituir ao Recorrente os valores descontados do benefício previdenciário em razão dos contratos em questão, devendo, contudo, ser abatido de tal montante os valores concedidos ao consumidor.

Diante da falha da prestação de serviços ora narradas, condeno o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais ao Recorrente. Passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada e julgar procedente a pretensão autoral, para declarar nulo o contrato de nº 14116425; determinar que o Recorrido cesse, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário do Recorrente, e cancele o cartão de crédito decorrente do contrato, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de eventual descumprimento das obrigações ora elencadas, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; condenar o Recorrido a restituir ao Recorrente os valores descontados de seu benefício previdenciário em razão dos contratos em questão, devendo, contudo, ser abatido de tal montante o crédito concedido ao consumidor; e por fim, condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)